Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-61.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003128-61.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Material, Servidão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO MORALES GUARALDI - CPF: 092.164.858-84 (APELANTE), DOUGLAS TADEU CHIQUETTI - CPF: 215.967.968-20 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 084.417.228-62 (APELANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), DIEGO RAMOS DE MELO - CPF: 030.892.511-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL TURRA SERANTE - CPF: 032.397.881-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SANTOS COSTA - CPF: 023.111.101-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROBERTO MORALES GUARALDI (APELANTE), ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 084.417.228-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA MORALES - CPF: 731.490.711-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIANA FERREIRA MORALES - CPF: 018.661.811-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –TRATATIVAS E CONCLUSÃO DO AJUSTE FORAM REALIZADAS PELA EMPRESA – LEGITIMIDADE CONSTATADA – PRELIMINAR REJEITADA – TERMO DE SERVIDÃO – PASSAGEM SUBTERRÂNEA DE GALERIA ÁGUA PLUVIAL DE LOTEAMENTO DAS RÉS – CLÁUSULA QUE PREVÊ A RECONSTITUIÇÃO ORIGINAL DA AREA – DESCUMPRIMENTO VERIFICADO ATRAVÉS DE TROCAS DE
E-MAILS
E FOTOGRAFIAS NÍTIDAS – REALIZAÇÃO DE REPAROS MAIS URGENTES PELO DONO DA AREA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL – ANÁLISE GLOBAL – INTERPRETAÇÃO - É DEVER DO EXECUTOR ZELAR PELA MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIMENTO PARCIAL DA SENTENÇA.

Tendo em vista que as negociações prévias e posteriores foram realizadas pela equipe da Ginco, não há falar em ilegitimidade passiva apenas porque não figurou o Termo de Servidão.

Havendo cláusula no Termo de Servidão de entrega do imóvel reconstituído na forma original e verifico através de fotografias e e-mails trocados com os representantes das empresas rés que o serviço não foram realizados, elas devem ser condenar a devolver o valor despendido pelo dono do imóvel, bem como que proceda com a manutenção do solo, conforme apurado no laudo pericial.

Verificado que o descumprimento contratual extrapolou a normalidade e adentrou a esfera dos direitos da personalidade, como no caso, restam configurados os danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ROBERTO MORALES GUARALDI, representado pelas sucessoras ROSELI APARECIDA FERREIRA MORALES, JULIANA FERREIRA MORALES e FLAVIANA FERREIRA MORALES
, contra sentença proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência movida contra
BRDU SPE Várzea Grande Ltda. e GINCO URBANISMO LTDA.
que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e, em consequência, resolveu o mérito. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa.

Incialmente explica o apelante que firmou com as apeladas “Termo de Servidão”, para passagem subterrânea de água pluvial do loteamento denominado “Parque das Águas”, cuja passagem fora estabelecida dentro do imóvel dos apelantes. Após a conclusão, noticiaram as apeladas os danos e prejuízos suportados em virtude da má execução das obras, bem como pela falta de manutenção solicitando a reparação, tendo as empresas/apeladas se mantido inertes.

Aponta que, não obstante tenha sido devidamente demonstrado o direito dos apelantes (autores), o juízo “a quo”, julgou improcedente o pedido por entender que
“os defeitos ocorridos no imóvel do autor são características da região (pantanosa), motivo pelo qual não há como responsabilizar os danos ocorridos no imóvel. ”.

Nesse cenário, asseveram que desde a ocupação do imóvel para realização da obra, até mesmo após a conclusão, estão sendo identificadas diversas irregularidades/infiltrações e erosões em razão da má execução da obra.

Apontam que além de fotografias, existem nos autos e-mails, solicitando providências em relação aos fatos. E mais:
“
no e-mail de id.19191922- pág. 02, foi relatado ao responsável pela empresa/apeladas que não havia sido efetivado, no prazo estipulado para cumprimento, o plantio de arvores nativas e tampouco da grama, a fim de se evitar eminente risco de erosão em toda extensão da margem do rio”.

A respeito do fundamento da sentença, ponderam que deveriam, as apeladas, ter avaliado o terreno para saber se era possível, naquele solo, realizar tal obra de instalação de passagem de água pluvial, até mesmo para resguardar as futuras problemáticas, ou seja, incorrem no risco de causa prejuízo a outrem.

Argumenta também que embora o item “2.4 do Termo de Servidão” preveja, nenhuma manutenção foi realizada espontaneamente pelas empresas/apeladas, tampouco quando foram solicitadas as irregularidades e problemas de erosão e infiltrações.

No que tange a perícia realizada, alega que
“
a própria perita constata que o solo cede em cima da passagem da drenagem, corroborando com tese de que há problemas a serem sanados”
.

E ainda que:
“a perita também informou que é dever do executor (réu) usar materiais e aplicar normas técnicas para garantira que que a obra resista ao longo de intempéries”.

Assim, requer seja determinada a execução de todas as obras e serviços necessários, a fim de restabelecer a integralidade do imóvel, sanando os vícios e defeitos da obra, em um prazo máximo de até 30 dias; também reparar os danos causados no imóvel, em virtude da infiltração de agua fluvial e demais vícios e defeitos constatados.

No tópico a respeito do “Dano Material”, requer a condenação em R$ 3.220,00 referentes a reparos realizados por ele; ainda, almeja condenação em danos morais pela má execução da obra, falta de manutenção e conservação, com risco aos proprietários, que causou sensação de ludibrio, frustração, angústia e desequilíbrio na sensação de bem-estar, não podendo ser visto como mero dissabor ou aborrecimento. Sugere o valor de 100 salários mínimos ou outro valor ao critério do julgador.

Nas contrarrazões, a Ginco Urbanismo Ltda., defende a ilegitimidade passiva, eis que não fez parte do negócio jurídico.

No mérito, pelo desprovimento do recurso. Já a apelante BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA pugna pela manutenção da sentença em consequência do desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DA RÉ/APELADA GINCO URBANISMO LTDA.

(ILEGITIMIDADE PASSIVA)

De início cabe registrar que a ilegitimidade passiva
ad causam
é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada, inclusive, de ofício; embora tenha sido suscitada na contestação, impugnada e relatado na sentença, não houve sua devida apreciação, o que não obsta sua decisão nesta Instância.

Passo a apreciação.

A legitimidade, nos ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves, é:

“a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a um determinado sujeito formar o pólo passivo dessa demanda. Tradicionalmente se afirma que serão legitimados ao processo os sujeitos descritos como titulares da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. - 4 ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,2012)

Também Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamine discorreram sobre o tema:

“Autor e réu devem ser partes legítimas. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6.o do CPC).

Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida a juízo e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes na medida em que aqueles que figuram nos pólos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réu (s). Nota-se que, para aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito.
A aferição da legitimidade processual antecede logicamente o julgamento do mérito. Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito.”
(Curso Avançado de Processo Civil, vol.1, 6a ed., Editora RT, p.139/140). Destaquei

Em suma, será legitimado para litigar aquele que for titular de uma pretensão posta em juízo e legitimado, para figurar no polo passivo, aquele que for sujeito à referida pretensão.

No caso, conquanto o Termo de Servidão (id. 182400368) tenha sido assinado com a BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA., o que se verifica dos
e-mails
(prévios e posteriores) trocados a respeito da Termo de Servidão é que as negociações foram (e continuaram) sendo realizadas pelo jurídico da “Ginco” (
juridico@ginco.com.br
), estando estampada a marca da “Ginco” em todos os
e-mails.

Assim, resta demonstrado a relação jurídica também envolvida a “Ginco” ainda que ocultamente no Termo de Servidão, pois, é ela quem realizou as negociações, o que enseja o reconhecimento da legitimidade passiva para figurar no polo passivo.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de apelação cível interposto por
ESPÓLIO DE ROBERTO MORALES GUARALDI, representado pelas sucessoras ROSELI APARECIDA FERREIRA MORALES, JULIANA FERREIRA MORALES e FLAVIANA FERREIRA MORALES
, contra sentença proferida nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência movida contra
BRDU SPE Várzea Grande Ltda. e GINCO URBANISMO LTDA.
que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e, em consequência, resolveu o mérito. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa.

A sentença julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, amparando-se no laudo pericial e complementar, no sentido de que a própria característica do solo é propícia a erosão em razão da proximidade do rio e por ter o mesmo nivelamento e concluiu:
“os defeitos ocorridos no imóvel do autor são característicos da região (área pantanosa), motivo pelo qual não há como responsabilizar as requeridas pelos danos ocorridos no imóvel em litígio. ”.

Pois bem. São cinco os pontos a serem enfrentados:

I)

Danos materiais, decorrentes do descumprimento da cláusula 2.2. do Termo de Servidão.

II)

Danos materiais, relativos a plantio de mudas;

III)

Condenação a manutenção do solo;

IV)

Condenação no reparo de fissura na parte externa do imóvel.

V)

Indenização por Danos Morais.

No que tange ao primeiro item, relativo ao descumprimento da cláusula 2.2. do Termo de Servidão, tenho a razão assiste ao apelante, pelas seguintes razões:

Segundo a cláusula “2.2.” do Termo de Servidão,
“A COMPROMIENTE se obriga, após a finalização dos serviços, a reconstituir na forma original que se encontrava o imóvel, devolvendo-o, ao COMPROMISSÁRIO, em seu estado e forma em que foi entregue, sendo mantida a galeria subterrânea ali executada”.

Em pese a cláusula, o que se evidenciou pelos diversos e-mails é que não houve o reparo do imóvel.

O
e-mail
de id. 182400369, primeira interpelação, consta a seguinte solicitação por parte do apelante:

“Como está o andamento/finalização da obra na propriedade do Sr. Roberto? Meu cliente recebeu a informação de que a obra foi finalizada, sendo que, não foram realizadas as obras de melhoria em sua propriedade. Sequer restabeleceram a cerca de sua propriedade em seu estado anterior. Sem falar no Plano de Recuperação de Área Degradada, que até o presente momento não foi executado. ”.

Em resposta, em setembro de 2.017 as apeladas enviaram
e-mail
, nos seguintes termos:

“Conforme combinado, seguem as devolutivas: 1) 01 via do termo de Servidão, devidamente assinado e com reconhecimento de firma entregue ao Sr. Roberto; 2) O pagamento referente a segunda parcela, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), seria realizado no dia 15 do mês subsequente à averbação da servidão na matrícula do imóvel, conforme expresso no Termo de Servidão. Considerando que a referida averbação ainda não foi realizada, por liberalidade, o pagamento está programado para o dia 05/10/2017. Foi solicitado pelo Sr. Roberto a possibilidade de adiantar esse pagamento. Todavia, não foi autorizado pelo nosso planejamento, devido ao nosso fluxo de caixa. 3)Foi solicitada a concretação da beira do rio. O engenheiro solicitou prazo até dia 18.09.2017, o que foi devidamente cumprido e concluído. 4) Foi solicitada a plantação de árvores nativas e frutíferas. O engenheiro levantou os custos, aprovou com a diretoria, e concluirá o serviço até o dia 02.11.2017. 5) Foi solicitada a aplicação de grama para evitar erosão. O engenheiro levantou os custos, aprovou com a diretoria, e concluirá o serviço até o dia 02.11.2017. 6) Foi solicitada a demarcação da "boca". Será executado um “guarda-corpo” no local. O serviço será concluído até dia 10.11.2017. 7) Foi solicitado o reaterro. O engenheiro verificou que não há necessidade de refazer. 8)Foi solicitado acordo sobre aterro 02, no valor de R$ 55.000,00. Recapitulamos as reuniões, conversas e execuções anteriores, foi verificado que o aterro solicitado já foi devidamente realizado no início deste ano. O Engenheiro andou novamente no local, após a nossa reunião, oportunidade em que observou que não há erosão e o serviço do aterro foi devidamente concluído.”.

Sem a resolução, novamente, aos 06 de abril de 2.018, o apelante, através do seu advogado solicitou:
“uma reunião com urgência para tratarmos de assuntos referente a servidão onde passa a galeria de água do loteamento parque das Águas. Conforme fotos em anexo é visível que providências precisam ser tomadas.”,
anexando fotografias.

Somente aos 30 de abril de 2.018, obteve a seguinte resposta das apeladas:

“Estive no local na semana passada, a porteira estava trancada com cadeado, mas observei as erosões que haviam é devido as fortes chuvas e não por falha na execução, de qualquer forma
solicitei a empresa que executou os serviços (Leão Marcondes)
para realizar os reparos, como há necessidade de desmobilização de equipamentos, eles estão finalizando alguns serviços em Várzea grande e vão realizar os reparos assim que possível, pedi o prazo máximo de 10 dias para eles realizarem os serviços.”.
negritei

Segundo se acompanha dos
e-mails
nada foi realizado e novamente foi denunciado pelo apelante que a situação estava ficando cada vez mais crítica, juntando novas fotografias.

Ante a inércia e os riscos evidentes pelas fotografias juntada, e, conforme se verifica pelo recibo de aterramento e nivelamento, o autor é quem teve que realizar os reparos mais urgentes no imóvel.

Em suma, quanto o descumprimento da cláusula “2.2.” do Termo de Servidão, não restam dúvidas; assim, devem as apeladas serem condenadas a devolver o valor despendido pelo autor relativo ao aterramento e nivelamento realizado em 2.018 mencionado.

Contudo, com relação a danos materiais relativo a plantações de mudas, (item II), sem delonga, não identifico nexo causal.

Seguindo, quanto a pedido de manutenção do solo, constante do item III, com razão também o apelante.

A meu ver, a intepretação do laudo pericial deve ser feita de forma global;
explico
.

Com base no livre convencimento motivo, o julgador pode formar sua convicção com base no entendimento global do laudo pericial, juntamente com as demais provas existentes nos autos.

Sendo apurou a perita:
“O solo
cedeu em cima da passagem da drenagem
, solo úmido devido a proximidade do rio, com característica pantanosa, com inundações frequentes. Essas inundações devido ao aumento do nível do rio,
provocam a perda de material do solo.

Devido à frequência das grandes cheias, a Defesa Civil do Estado de Mato Grosso estipulou níveis limitmétricos de referência a diversos corpos hídricos do Estado em regiões com potencial de inundação, sendo uma delas, às margens da Passagem da Conceição.
Esses níveis dizem respeito à altura de água medida nas réguas fluviométricas, que são fixadas em estações de monitoramento instaladas nas margens dos rios.”
.

destaquei

Conforme se vê do trecho extraído é incontroverso se trate de região com caraterísticas pantanosas, todavia, outras informações incluídas no corpo do laudo, também podem e devem ser objeto de apreciação, que as divido em três:

i)

A obra foi realizada, através de projetos das apeladas, em região com potencial de inundação que provam a perda do material do solo, assumindo o risco.

ii)

O laudo pericial confirma que “As erosões no solo do imóvel (Lote 18) estão em cima ou próximo da drenagem”; e

iii)

Também registra o laudo que
“É dever do executor (réu),
zelar pela aplicação das normas técnicas que garantem um material que resista aos efeitos ao longo do tempo de intempéries.
Termos como resistência e estabilidade são fatores de durabilidade. As normas a serem respeitadas na confecção e execução dos projetos,
zelam pela manutenção dos defeitos ocasionados na obra referente a compactação do solo: NBR 7182 de 09/2016 - Solo - Ensaio de compactação.
Esta Norma especifica um método para determinação da relação entre o teor de umidade e a massa específica aparente seca de solos, quando compactados, de acordo com os procedimentos especificados. NBR 6457 de 03/2016 - Amostras de solo — Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização. Esta Norma especifica o método para a preparação de amostras de solos para os ensaios de compactação e de caracterização (análise granulométrica e determinação dos limites de liquidez e plasticidade, da massa específica das partículas que passam na peneira. ”.

Nesse cenário, além da empresa ter assumido o risco ao proceder obra em região pantanosa e que a erosão do solo do apelante está exatamente estão em cima ou próximo da drenagem, o laudo não deixa dúvida de que, pelas normas específicas, é dever do executor da obra, zelar pelo material e pela
manutenção dos defeitos ocasionados na obra referente a compactação do solo,
o que não feito pelas apeladas.

Tanto é que essa é conclusão da perita, vejamos:

“A vistoria foi realizada em 23 de março de 2021. As obras de drenagem foram executadas em 2016 e em 2018 foram executados serviços de aterro (aterro realizado conforme recibo - i.d: 19191935, datado em 24 de junho de 2018), devido às erosões causadas no terreno compactado em cima e lateral da drenagem.

O material aplicado no preenchimento das escavações deve apresentar propriedades e grau de compactação adequados para suportar a ação de cargas de serviço.

Dependendo da situação do solo e das características das instalações que serão enterradas na vala, pode ser inviável reutilizar o material escavado na própria obra, o que demanda o uso de material de preenchimento proveniente de outros locais, com origem controlada.

Caso esse cuidado não seja tomado, o solo ao redor da vala vai sofre um alívio de tensões que desloca partículas, consequentemente, a camada acima sofre um afundamento.

Não foi apresentado projeto e nem relatório de execução das obras, não sendo possível saber sobre o material utilizado para enterrar a rede de drenagem.

Após o aterramento realizado pelo autor em 2018, se passaram 03 períodos de chuvas e as erosões voltaram superficialmente, concluindo que houve estabilização do solo.

Para isso, devem-se aplicar métodos de conservação do solo (controle de escoamento de água e manutenção da proteção do solo) aliados a métodos de caráter preventivo e corretivo.

Também é preciso controlar a vazão, a declividade ou a natureza do terreno para contenção de erosões.

Conclui-se também que com 02 anos de entrega da rede de drenagem, as manutenções deveriam serem sanadas pelo executor do projeto.

Sendo assim, os quesitos foram tecnicamente respondidos, esperando sanar dúvidas em relação ao que se pede nos autos.
(negritei).

Destarte, além da condenação relativa a correção urgente realizada pelo apelante em 2.018, deverão as apeladas realizar a manutenção do solo, conforme previstas no laudo, no item “3.1.4”, de aterro para regularização, espalhamento e compactação com motoniveladora.

Calha registrar que, embora incontroversa a situação de alagamento da região, em nenhum momento foi produzida prova de que já existiam as erosões no imóvel do apelante, até porque, acredito que seria impossível a aprovação do projeto.

Todavia, no que tange a fissura na parede externa do imóvel (item v), não há qualquer ligação com a obra ou, ainda, que seja consequência dela, bem como não se sabe como ela estava antes; razão pela qual não deve ser acolhido as pretensões envolvendo a fissura na parede.

Por fim, no que tange ao item V, indenização por danos morais,
passo a decidi-lo
.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ,
“entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. ”
(
STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

No estudo dos autos, tenho que a situação extrapolou o mero descumprimento contratual, pois, desde o início das obras, até o momento a situação vivenciada pelo apelante não foi resolvida, o que só foi agravando, causando angustia, sofrimento, temor, até em 2.018, a suas custas teve que proceder com os reparos por conta própria.

Foram diversas tentativas de tratativas, inclusive promessas a partir de setembro de 2.017.

No que diz respeito aos critérios de fixação do valor da indenização por danos morais, deve o Julgador considerar a máxima de que o dano não pode ser fonte de lucro desmesurado, ao mesmo tempo em que deve compensar a vítima pelo sofrimento experimentado, além do caráter pedagógico de se evitar a perpetuação de práticas reprováveis.

Ademais, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Nesse cenário, tenho que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
cumpre o objetivo pretendido, suficiente à reparação e repreensão do ato praticado.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reforma reformar a sentença,
julgando-se parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para
condenar
as apeladas solidariamente a devolução do valor de aterramento e nivelamento no valor de R$ 2.600,00, com incidência de juros de mora de 1% a.m., desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do prejuízo, ou seja, da data do pagamento do serviço;
condenar
as apeladas a realizar a manutenção do solo, conforme previstas no laudo, no item “3.1.4”, de aterro para regularização, espalhamento e compactação com motoniveladora;
condenar
as apeladas a indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora de 1% a.m., desde a data da citação, por se tratar de ilícito contratual e correção monetária pelo INPC, a partir desta decisão; por fim, tendo em vista que a parte autora decaiu da parte mínima,
condenar
as apeladas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 15%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023